Tribunal: TJMT
Processo: 0004714-75.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0004714-75.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), TEDY WENDELL PUVA - CPF: 737.179.249-15 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), TEDY WENDELL PUVA - CPF: 737.179.249-15 (APELADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA ADVOCACIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N.o 8.906/94. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por advogado que atuou exclusivamente na fase de conhecimento de ação monitória, contra sentença que homologou acordo celebrado em fase de cumprimento de sentença, dispondo sobre a partilha de honorários advocatícios entre causídicos sem sua anuência.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acordo homologado judicialmente poderia dispor sobre honorários de sucumbência já fixados e consolidados em favor do apelante, sem a sua participação ou anuência expressa.

III. Razões de decidir

3. O direito aos honorários de sucumbência constitui crédito autônomo do advogado que atuou no feito, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB e art. 85, §§ 14 e 19 do CPC.

4. A homologação judicial de acordo entre as partes principais do processo não pode atingir verba honorária de profissional que não participou da avença, sob pena de violação à legalidade e à autonomia do crédito do advogado.

5. A cláusula do acordo que dispõe sobre divisão proporcional dos honorários entre patronos de fases distintas sem consenso entre ambos revela nulidade parcial da sentença homologatória.

6. A titularidade dos honorários deve observar a atuação efetiva no feito e o princípio da indivisibilidade da verba por fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença apenas quanto à cláusula de partilha dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

Tese de julgamento:

"É nula, por vício de consentimento, a cláusula de acordo judicial que dispõe sobre honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sem a anuência do advogado titular do crédito, cuja atuação processual o vincula exclusivamente àquela etapa, sendo vedada a partilha do valor com patronos que atuaram apenas na fase de cumprimento de sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fabiano Gavioli Fachini, advogado que atuou na fase de conhecimento da ação monitória ajuizada por Fiagril Ltda. em face de Tedy Wendell Puva, no bojo do processo no 0004714-75.2015.8.11.0040, oriundo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT; que em sede de cumprimento de sentença; no curso da execução, celebrou-se acordo entre as partes litigantes principais, sendo homologado judicialmente, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

A parte apelante assevera que: não participou nem anuiu com o acordo, embora este tenha disposto expressamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, que entende lhe pertencerem com exclusividade, em razão de sua atuação naquela etapa processual.

Alega, ainda, que o crédito foi indevidamente dividido entre ele e o novo patrono da exequente, sem sua autorização, em afronta ao art. 23 da Lei no 8.906/94 e ao art. 85, §14, do CPC. Pleiteia, assim, a anulação parcial da sentença homologatória, no tocante à disposição sobre os honorários advocatícios, com o consequente reconhecimento da titularidade exclusiva da verba em seu favor.

Afirma que o acordo de ID 130328105 está eivado de nulidade e inexiste a composição correta da lide processual, pois, como demonstrado, o autor da ação e/ou seu atual patrono não são possuidores da legitimidade do direito pleiteado no tocante aos honorários fixados em favor do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para desconstituir/anular/cassar/revogar a Sentença de ID 140508848 e o acordo homologado nos autos - 130328105, por englobar verba honorária devida única e exclusivamente ao apelante, o qual não fez parte de referida avença.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, que pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que houve concordância anterior do apelante com o rateio proporcional da verba honorária, que 50% do montante encontra-se depositado judicialmente e que a avença respeitou os direitos envolvidos, não havendo nulidade a ser reconhecida. (id. 243356162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fabiano Gavioli Fachini, advogado que atuou na fase de conhecimento da ação monitória ajuizada por Fiagril Ltda. em face de Tedy Wendell Puva, no bojo do processo no 0004714-75.2015.8.11.0040, oriundo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT; que em sede de cumprimento de sentença; no curso da execução, celebrou-se acordo entre as partes litigantes principais, sendo homologado judicialmente, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Pois bem.

O recorrente sustenta, em suma, que os honorários sucumbenciais fixados em sentença (15% sobre o valor da causa), referentes à fase de conhecimento da ação monitória, lhe pertencem exclusivamente, uma vez que atuou como patrono da parte autora durante todo o trâmite cognitivo. Alega que foi excluído indevidamente do acordo homologado, sendo disposta verba que entende ser de sua titularidade exclusiva, sem sua anuência ou participação, razão pela qual pugna pela anulação da sentença homologatória e do acordo nela referenciado.

A sentença recorrida, com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, homologou o acordo celebrado pelas partes principais e julgou extinto o processo com resolução do mérito, determinando a observância das disposições pactuadas quanto às custas e honorários.

De início, deve-se afastar a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada nas contrarrazões, porquanto é pacífico que o advogado, titular do crédito decorrente de honorários de sucumbência, possui legitimidade autônoma para sua cobrança e defesa judicial (arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, c/c art. 85, §§ 14 e 19, do CPC). Ainda que não conste mais nos poderes atuais da parte, detém o apelante direito subjetivo de natureza alimentar, decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o apelante foi constituído como patrono da exequente e atuou até o encerramento da fase de conhecimento, quando houve o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação monitória, com arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Também não se controverte que o atual advogado da exequente passou a atuar apenas na fase de cumprimento de sentença. Sucede que, no curso da execução, foi celebrado acordo entre as partes litigantes (exequente e executado), constando cláusula de divisão dos honorários sucumbenciais entre os dois profissionais o anterior (apelante) e o atual patrono, atribuindo-lhes 50% do montante cada um.

Ocorre que tal avença foi firmada sem a anuência expressa do apelante, cuja concordância se revela imprescindível, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, que confere ao advogado direito autônomo sobre os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Assim, embora as partes principais do processo tenham liberdade para transigir quanto aos seus próprios interesses, tal autonomia de vontade não alcança direitos de terceiros estranhos ao acordo, sobretudo quando se trata de crédito autônomo titularizado por advogado anteriormente constituído.

A jurisprudência nacional tem reconhecido reiteradamente a impossibilidade de as partes dispor de honorários sucumbenciais devidos a advogados que atuaram no feito, sem sua anuência.

Nesse sentido:

“O procurador que não atuou durante a fase de conhecimento é parte ilegítima para pleitear os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, pois estes pertencem exclusivamente aos advogados que atuaram na fase cognitiva.” (TJMG, ApCiv no 10000220288906001, j. 01/09/2022)

Assim, resta evidente que a sentença homologatória do acordo, ao dispor sobre verba titularizada por terceiro sem sua anuência, ultrapassou os limites da composição legítima, incorrendo em vício que autoriza sua desconstituição parcial.

Note-se que não se discute, aqui, a validade do acordo em seus demais aspectos, tampouco a eficácia da extinção do processo quanto às partes principais. A controvérsia cinge-se à parcela dos honorários sucumbenciais que foi disposta sem observância da titularidade do crédito.

Por fim, embora a exequente alegue que parte dos honorários foi depositada judicialmente em benefício do apelante, tal providência, embora louvável, não supre o vício de origem do acordo homologado, tampouco convalida a disposição unilateral sobre direito alheio. A questão da titularidade integral dos honorários da fase de conhecimento deve ser solucionada à luz da atuação efetiva de cada patrono e da regra da indivisibilidade da verba sucumbencial entre causídicos de fases distintas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir parcialmente a sentença de homologação do acordo, exclusivamente na parte que dispõe sobre os honorários advocatícios da fase de conhecimento, reconhecendo a titularidade exclusiva do apelante sobre essa verba, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94 e art. 85, §§ 14 e 19 do CPC.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para retificação da homologação, preservando-se os demais termos do acordo e promovendo-se a reserva integral dos honorários sucumbenciais ao apelante, sem prejuízo da fixação de eventual verba honorária ao patrono que atuou na fase de cumprimento de sentença, desde que observada sua atuação específica.

Sem condenação em custas ou honorários recursais, diante da natureza da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025